Tribunal: TJES
Processo: 0000248-36.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-02-05

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A

APELAÇÃO C
RIMINAL

Nº
00
0
0248
-
36
.20
2
0
.8.08.00
11

EMBARGANTE:

EDMAR FRAGA COSTA

EMBARGADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUA
L

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

E
MENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação interposto pelo embargante, sob a alegação de omissão na aplicação da irretroatividade da lei penal, questionando a incidência do art. 44 do Código Penal e postulando a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à análise da irretroatividade da lei penal, à luz do art. 44 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se verifica omissão no acórdão impugnado, que analisou detalhadamente as questões suscitadas, observando que a Lei nº 14.071/2020 não alterou o art. 44 do Código Penal de modo a afastar os impeditivos aplicáveis ao caso.

Pretensão de rediscutir matéria já decidida, incabível em sede de embargos de declaração, cujo objetivo é sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do CPP.

Embargos declaratórios com fins de prequestionamento não afastam a necessidade de observância das hipóteses legais de cabimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"A pretensão de rediscutir matéria devidamente analisada e decidida é incabível em sede de embargos de declaração."

"A ausência de vício específico (ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão) inviabiliza o provimento dos embargos de declaração."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Código Penal, art. 44; Código de Processo Penal, art. 619.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, ED-Ap 0012421-35.2010.8.08.0014, Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça, julgado em 10/10/2018, DJES 16/10/2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em __ de _________ de 20
2
4
.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000248-36.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDMAR FRAGA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A

APELAÇÃO C
RIMINAL

Nº
00
0
0248
-
36
.20
2
0
.8.08.00
11

EMBARGANTE:

EDMAR FRAGA COSTA

EMBARGADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUA
L

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

E
MENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação interposto pelo embargante, sob a alegação de omissão na aplicação da irretroatividade da lei penal, questionando a incidência do art. 44 do Código Penal e postulando a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à análise da irretroatividade da lei penal, à luz do art. 44 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se verifica omissão no acórdão impugnado, que analisou detalhadamente as questões suscitadas, observando que a Lei nº 14.071/2020 não alterou o art. 44 do Código Penal de modo a afastar os impeditivos aplicáveis ao caso.

Pretensão de rediscutir matéria já decidida, incabível em sede de embargos de declaração, cujo objetivo é sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do CPP.

Embargos declaratórios com fins de prequestionamento não afastam a necessidade de observância das hipóteses legais de cabimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"A pretensão de rediscutir matéria devidamente analisada e decidida é incabível em sede de embargos de declaração."

"A ausência de vício específico (ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão) inviabiliza o provimento dos embargos de declaração."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Código Penal, art. 44; Código de Processo Penal, art. 619.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, ED-Ap 0012421-35.2010.8.08.0014, Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça, julgado em 10/10/2018, DJES 16/10/2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A

APELAÇÃO C
RIMINAL

Nº
00
0
0248
-
36
.20
2
0
.8.08.00
11

EMBARGANTE:

EDMAR FRAGA COSTA

EMBARGADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUA
L

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de Embargos de Declaração manejados por
EDMAR FRAGA COSTA
, manifestando inconformismo quanto aos termos do acórdão
no mov. ID
9512572
, que, em síntese,
negou
provimento ao
r
ecurso
de apelação
interposto
pelo
embargante
.

Aduz
o
embargante, que os aclaratórios visam suprir
omissão no aresto combatido, calcado na inobservância da irretroatividade da lei penal, já que o art. 44, do CP não incidiria na hipótese enfrentada, de modo que se faz perfeitamente possível a substituição da pena privativa de liberdade que lhe foi imposta por restritiva de direitos.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso interposto, passa-se à análise dos argumentos contidos nos presentes embargos.

Primeiramente, consigno que, de acordo com o art. 619, CPP, são cabíveis embargos de declaração quando se constatar a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Na ausência de qualquer desses caracteres, os embargos de declaração se apresentam como o remédio processual hábil para sanar o vício, prevendo o art. 619 do Código de Processo Penal sua oposição para solver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão discutida.

E, conforme exposto, o ora embargante fundamenta o seu pleito na suposta existência de omissão no acórdão impugnado
.

Nesse sentido, verifica-se que a aventada omissão não ocorreu, pois, a lei nº 14.071/2020 diversamente do concebido pelo embargante, não alterou a redação do art. 44, do CP, cujos termos impeditivos ao postulado pelo recorrente remontam a período anterior ao ilícito cometido, de maneira que se faz perfeitamente possível a sua aplicação ao caso em tela.

Conclui-se, assim, que
o
embargante pretende rediscutir matéria já suficientemente apreciada e decidida, pretensão sabidamente vedada na via eleita, pois esta, de fundamentação vinculada, se presta a sanar omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade, o que não se mostra na espécie, devendo por isso ser rejeitad
o.

E, conforme
já decidido por esta E. Câmara Criminal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBJETIVO DE PREQUESTIONAMENTO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. MATÉRIAS SUSCITADAS DEVIDAMENTE ANALISADAS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. Mesmo os chamados Embargos de Declaração com fins de prequestionamento, que possuem o objetivo de alcançar as vias Especial e Extraordinária, estão sujeitos aos limites legais estabelecidos no art. 619, do CPP, de maneira que somente serão cabíveis quando demonstradas as hipóteses de omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade. 2. Se o voto condutor do julgado analisou todas as questões suscitadas pelo embargante e, ao resolvê-las apontou de modo claro e fundamentado os motivos que levaram a solução constante no decisório, não pendendo qualquer dúvida sobre o conteúdo do aresto, nem existindo nele qualquer omissão ou ofensa à legislação federal, não há que se falar em acolhimento dos Embargos de Declaração.
3. Não há que se falar em embargos declaratórios com fins de prequestionamento se os argumentos invocados já foram devidamente analisados no acórdão. 4. Embargos de declaração desprovidos. (TJES; ED-Ap 0012421-
35.2010.8.08.0014; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça; Julg. 10/10/2018; DJES 16/10/2018

Portanto
,
se a matéria apontada como objeto de omissão foi apreciada no julgamento do recurso de apelação, restando inexistente qualquer mácula a ser solucionada através da via eleita, devem ser rejeitados os argumentos insertos nos presentes embargo
s.

Por fim, importa salientar que e
sta Corte Superior tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco a se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputa violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.

Por todo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO MAS NEGO O PROVIMENTO A
L
MEJADO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)